Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717627-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA Despacho Diante da notícia de que as partes realizaram acordo (ID no 17377129), intime-se a agravante para, no prazo de 48 horas, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO